Tribunal: TJES
Processo: 5004193-29.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004193-29.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARCOS NUNES DA ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA
PRICE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.

2)
O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, para, no mérito, defender a ilegalidade da capitalização de juros e do método de amortização pela Tabela
Price
, bem como a abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) analisar a legalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price como sistema de amortização da dívida; (iii) verificar a ocorrência de abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final da prova, indefere de forma fundamentada a produção de provas que considera inúteis ou protelatórias para o julgamento do mérito, conforme parágrafo único do art. 370 do CPC.

5)
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 953).

6)
A mera estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano não indica abusividade, de modo que a revisão judicial somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

7)
A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização é legal e, por si só, não configura anatocismo, salvo se demonstrada a ocorrência de amortização negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando presentes elementos de prova suficientes para formar o convencimento do julgador.

2. É permitida a cobrança de juros capitalizados nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada.

3. A utilização da Tabela
Price
como método de amortização não é ilegal, não implicando, por si só, em capitalização indevida de juros.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24 a 36); STJ, Tema Repetitivo 953

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, porquanto indeferido requerimento de produção de prova pericial.

O art. 369 do CPC estabelece o direito das partes de provar os fatos por todos os meios legais, ao passo que o art. 370 do CPC determina que caberá ao juiz a análise das provas necessárias, podendo indeferi-las, por decisão fundamentada, a saber:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais
, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa
e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Com efeito, há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado
” (AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO 1)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese”. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
[...] (Data: 20/Jun/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000838-31.2018.8.08.0060 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1.
É cediço que “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).
[...] (Data: 01/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0015334-09.2015.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

Do exposto, estando devidamente fundamentada a sentença, com esteio em elementos probatórios contundentes,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da capitalização de juros e do método de amortização pela Tabela Price em contrato de financiamento.

A matéria é objeto de farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, em distintos momentos.

No julgamento do
Tema
s
Repetitivos
24 a 36,
restaram fixadas as seguintes teses acerca da pactuação de juros remuneratórios:

“
1
–
JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Com o fim de estabelecer balizas objetivas para aferição da abusividade,
a Corte Cidadã

considerou
iníquas
as
taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média
, conforme voto proferido pela eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi:

“
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.”

Já no
Tema 234
, corroborou a
possibilidade

a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado
quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa se revelar abusiva.

Mais recentemente, ao apreciar o
Tema 953
, o Tribunal da Cidadania reafirmou o posicionamento de que “
a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
”.

Nada obstante, o Tribunal Superior salienta que
a mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade
,

sendo imprescindível
a existência de
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie
, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.016.485/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA Nº 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO RECONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANIFESTA DISCREPÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. [...]
7. A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie.
8. O Tribunal Regional Federal concluiu que o agravante deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar manifesta discrepância entre a taxa praticada e a média de mercado, sendo inviável o reconhecimento da abusividade pretendida. [...] 11. Agravo interno provido em parte. (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ.
1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. 2. Na hipótese dos autos, inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022)

Fincadas essas balizas, verifica-se que o percentual de juros pactuado (
5,89
% ao mês e
176,75
% ao ano
) se encontrava abaixo da taxa média de mercado, a qual, em maio de 2021, perfazia
5,05
% ao mês
nas operações de crédito pessoal não consignado
1
.

Assim,
não se vislumbra
abusividade
nos percentuais aplicados para juros mensais e anual, que não ultrapassa
ra
m o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado
e não expuseram
o
consumidor a
onerosidade excessiva
.

Em relação à adoção da Tabela
P
rice
como sistema de amortização, improcede a irresignação, na medida em que o método é amplamente aceito pelos Tribunais Superiores, sendo adotado em diversos contratos bancários.

Esta Corte consolidou o entendimento de que
a utilização da Tabela
Price
, por si só, não configura anatocismo, salvo se demonstrada a amortização negativa
, a saber:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO . TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1) Apelação interposta por Banco do Estado do Espírito Santo S/A contra sentença que, em ação revisional de cláusulas contratuais, declarou a ilegalidade da aplicação da Tabela Price com juros capitalizados, determinando a devolução dos valores cobrados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da aplicação da Tabela Price em contratos de financiamento imobiliário, notadamente quanto à capitalização de juros; (ii) a existência de abusividade ou anatocismo na forma de cálculo dos encargos contratuais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3)
A jurisprudência do STJ e desta Corte admite, em tese, a adoção da Tabela Price em contratos de financiamento imobiliário, desde que não ocorra amortização negativa que resulte em capitalização de juros.
4) A capitalização de juros em contratos celebrados antes da edição da MP nº 2.170-36/2001 é vedada, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 48 do STJ e na Súmula 121 do STF. 5) A perícia judicial realizada nos autos comprovou a ocorrência de anatocismo, tendo sido demonstrado que o saldo devedor era acrescido de juros não pagos (amortização negativa), configurando capitalização composta. 6) A incorporação de juros ao saldo devedor e a posterior incidência de novos juros sobre esse montante viola o ordenamento jurídico e constitui prática abusiva. 7) Não há reparos à sentença, que fundamentou adequadamente suas conclusões com base na análise das provas documentais e periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. É vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação anteriores à MP nº 2.170-36/2001, ainda que expressamente pactuada. 2 .
A utilização da Tabela Price em contratos de financiamento imobiliário não configura, por si só, anatocismo, salvo se constatada a prática de amortização negativa que implique a capitalização de juros.
[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00098642620028080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, 12/02/2025)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO . TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA . IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Marcelo da Cruz Barbosa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de busca e apreensão movida por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, consolidando a posse e propriedade de veículo em favor da credora e condenando-a à repetição de indébito referente à tarifa abusiva. O Apelante alega ausência de constituição de mora, adimplemento substancial do contrato, nulidade da sentença por falta de análise de perícia, ilegalidade da Tabela Price e cláusulas contratuais, e ausência de previsão de seguro prestamista . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) se houve constituição válida em mora do devedor; (ii) se é aplicável a teoria do adimplemento substancial; (iii) se a sentença é nula por ausência de análise de laudo contábil anexado a contestação; (iv) se a utilização da Tabela Price, capitalização de juros e tarifa de serviços de terceiros é legal; (v) se é possível conhecer da alegada abusividade da cláusula de seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora do devedor se comprova pelo envio de notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pelo próprio destinatário, conforme art . 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e entendimento do STJ no tema repetitivo 1.132. A aplicação da teoria do adimplemento substancial é afastada em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, conforme decisão do STJ no REsp 1.622 .555/MG, não sendo configurada com o pagamento de aproximadamente 50% da dívida. Não se verifica nulidade na sentença por ausência de análise de laudo contábil particular anexado a contestação, pois a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais é eminentemente de direito, dispensando prova técnica, como reconhecido pelo TJES e jurisprudência correlata.
A utilização da Tabela Price como método de amortização é considerada legal, e a capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme previsto na Lei nº 10.931/2004 e ratificado pelo STJ nos temas 246 e 247 .
Não houve previsão na Cédula de Crédito Bancário de cobrança tarifa de serviços de terceiros e a alegação de abusividade da cláusula de seguro prestamista não é conhecida por não ter sido resistida na contestação, neste caso em respeito ao princípio da vedação de inovação recursal e à Súmula 381 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O envio de notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, independentemente de recebimento pelo devedor . A teoria do adimplemento substancial é inaplicável a contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969. A revisão de cláusulas contratuais de empréstimo bancário é matéria de direito, dispensando prova pericial.
A Tabela Price e a capitalização de juros são legais desde que expressamente pactuadas.
[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00140827720188080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 13/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL . ADOÇÃO DA TABELA PRICE. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. ANATOCISMO . TAXA REFERENCIA (TR). ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Não assiste razão ao apelante quanto à alegada nulidade do julgado, por suposto cerceamento de defesa. Isso porque o art. 370 do CPC dispõe que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, o qual indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2 . No caso em tela, houve perícia judicial, com laudo juntado às fls. 928/978, sendo que o perito prestou três esclarecimentos suplementares diante das impugnações de ambas as partes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 3. A sentença não é nula por suposta ausência de fundamentação, porquanto os fundamentos utilizados foram suficientes para o deslinde da demanda, sendo que a eventual divergência entre a compreensão do magistrado e os pretensão das partes não configura cerceamento de defesa, e tampouco o eventual error in judicando se confunde com a ausência de fundamentação . 4. Ainda, a falta de decisão saneadora, por si só e em regra, não enseja a nulidade do processo, em homenagem à máxima do pas de nullité sans grief, segundo a qual não há que se cogitar nulidade se não houve prejuízo para a parte. Precedente. 5 .
Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês – Tabela Price – nos contratos bancários, por si só, exceto quando configurada a capitalização dos juros, nos contratos anteriores à entrada em vigor da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001.
6 . Considerando que o contrato de financiamento imobiliário sob exame foi firmado entre as partes em setembro de 1990, ou seja, muito antes da vigência da MP n.º 2.170-36/2001, forçoso reconhecer a ilegalidade e a abusividade de qualquer disposição contratual que preveja a capitalização de juros. Neste ponto, correta a Sentença recorrida . Porém, segundo a perícia, a capitalização dos juros não decorreu da aplicação da Tabela Price, mas da aplicação dos juros devidos ao valor do saldo devedor, o qual aumentou significantemente durante o período hiperinflacionário no Brasil, em proporção muito maior que o reajuste salarial do tomador do empréstimo, de maneira que, após atualizado o saldo devedor, o valor pago mensalmente era, por vezes, insuficiente para perfazer até mesmo os juros da parcela mensal. Portanto, o Sistema Francês de Amortização deve ser mantido no caso, desde que os valores devidos pela parte autora sejam recalculados, considerando a invalidade da qualquer capitalização dos juros desde o início, imputando-se o valor pago das prestações (até o seu limite) sobre o valor dos juros simples, sem realizar amortização, e a parcela que restar dos juros não pagos sendo alocada em coluna apartada, sofrendo somente o acréscimo de correção monetária, não sendo somada à base de cálculo dos juros subsequentes, ponto no qual merece reforma a sentença.[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020473-34 .2003.8.08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, 30/04/2024)

In casu
, o contrato firmado entre as partes prevê a amortização progressiva da dívida, não havendo evidências de que os pagamentos iniciais fossem insuficientes para cobrir os encargos financeiros, o que descaracteriza a existência de capitalização indevida.

Assim, não há justificativa para a substituição da Tabela
Price
pelo método SAC ou Gauss.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.